Tribunal: TJES
Processo: 5017772-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017772-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDA INACIO DE SOUZA

AGRAVADO: LUCIMAR GONCALVES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE BEM UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PELA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. DISCUSSÃO SOBRE O REEMBOLSO. VIA ORDINÁRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Fernanda Inácio de Souza em face de decisão que determinou a intimação da inventariante para cumprimento integral de decisão anterior, sob pena de remoção do encargo, e para manifestação acerca de petição apresentada nos autos do inventário nº 0012259-83.2020.8.08.0048.

2.
A agravante sustenta que as despesas referentes à manutenção do imóvel e do veículo utilizados exclusivamente pela companheira supérstite devem ser suportadas por quem detém a posse exclusiva dos bens, não podendo ser rateadas entre os herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se as despesas referentes à manutenção de bens utilizados exclusivamente pela companheira supérstite devem ser suportadas por ela ou se devem ser repartidas entre os sucessores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme consignado na decisão recorrida, eventuais controvérsias acerca do reembolso de despesas supostamente de responsabilidade do espólio devem ser solucionadas pela via ordinária adequada, e não no âmbito do inventário.

5.
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que, havendo divergência entre os sucessores quanto à obrigação de ressarcimento de despesas, a discussão deve ser dirimida em ação autônoma, sendo inviável sua apreciação nos autos do inventário.

6.
Diante da possibilidade de a agravante buscar a análise detalhada da questão por meio de ação própria, não há ilegalidade ou abuso de poder na decisão que condiciona a discussão dessas despesas à via ordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Controvérsias relativas ao reembolso de despesas de responsabilidade do espólio, quando há discordância entre os sucessores, devem ser solucionadas pela via ordinária e não no âmbito do inventário.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código de Processo Civil, art. 612.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017772-52.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: FERNANDA INÁCIO DE SOUZA.

AGRAVADA: LUCIMAR GONÇALVES.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
Fernanda Inácio de Souza
em face d
a
respeitável
decisão
id
52359365
(PJe de primeiro grau)
, proferida pel
o
ilustre
Juiz
de Direito
da Vara de Órfãos e Sucessões da Serra – Comarca da Capital nos autos do inventário registrado sob o n. 0012259-83.2020.8.08.0048, que determinou a intimação da “
inventariante para cumprimento INTEGRAL da decisão de ID. 40754764, sob pena de remoção do encargo, bem como para se manifestar acerca da petição de ID. 46280718”.

Nas razões do recurso (id 10914173
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “importa denotar que as despesas que se relacionam à manutenção da moradia da companheira supérstite (taxas, impostos e demais custos relacionados ao imóvel) e do veículo manuseado por ela, se distanciando de despesas integrativas do próprio Espólios, uma vez que se tratam de despesas vinculadas aos bens de posse exclusiva da companheira em questão e de seu próprio uso”; 2) “nas circunstâncias específicas, em que a posse é exercida exclusivamente por um dos herdeiros, como no caso presente, o custo de manutenção do bem deve ser suportado por aquele que utiliza-o de modo exclusivo”; e 3) “No caso em comento, o uso exclusivo pela companheira supérstite é inconteste, tendo a própria Agravada se manifestado nesse sentido. O próprio pedido da Agravada para que o custo seja repartido evidencia o uso exclusivo e a natureza do custo de manutenção, sendo absolutamente descabido que todos os herdeiros devam ser forçados a custear a moradia da Agravada”.

Requereu
o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso não deve ser provido.

Foi mencionado na respeitável decisão id 40754764 (PJe de primeiro grau) que “Após a apresentação do plano, a companheira peticionou informando ter pago uma série de despesas e débitos de titularidade do espólio, os quais deseja ver ressarcidos. O pedido foi impugnado pela inventariante. Em casos como o tal, a jurisprudência pátria orienta que, havendo discordância entre os sucessores acerca do reembolso de despesas de responsabilidade do espólio, deve esta ser decidida perante as vias ordinárias”.

Nessa ordem de ideias, verifica-se que ficou ressalvada à agravante valer-se do procedimento comum para discussão da questão que ela suscitou neste recurso de agravo de instrumento.

Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “nessa situação não haverá o processamento incidental deste pedido, mas a necessidade de propositura de uma ação própria na qual será discutida a dívida em pauta e a obrigação do espólio arcar, ou não, com ela, daí a remissão às ‘vias ordinárias’” (AgInt no REsp n. 1.792.709/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 13/8/2019).

Posto isso,
nego
provimento
ao
agravo de instrumento
.

Julgo prejudicado
os embargos de declaração opostos no id 11970078.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.